Tribunal: TJDFT
Processo: 0038946-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038946-47.2015.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO BARROS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário i interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AQJUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MAIS DE VINTE QUILOS DE COCAÍNA "ESPINHA DE PEIXE" DE PONTA-PORÃ, MS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Réus condenados por infringirem o artigo 35 da Lei 11.343/2006, por integrarem associação criminosa dedicada ao tráfico interestadual de droga, um deles por também por infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, sendo destinatário de vinte porções de cocaína "escama de peixe" pesando ao todo vinte mil e cento e cinquenta gramas. 2. A materialidade e a autoria do tráfico de droga se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão do objeto material, do instrumento e do produto do crime. As ações foram corroboradas por testemunhos dos policiais condutores do flagrante e ratificados pelos diálogos telefônicos gravados em interceptações autorizadas pelo Juiz. 3. Não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 na condenação por associação criminosa e o réu possui maus antecedentes. 4. Impossível excluir a causa de aumento pelo tráfico interestadual de drogas. A prova dos autos é segura quanto à afirmação de uma associação para o tráfico interestadual de drogas, provenientes de Ponta Porã, MS, para distribuição no Distrito Federal e no seu Entorno. 5 Apelações não providas. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, alegando ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria do delito. Em sede de extraordinário, sustenta ofensa ao artigo 5o. Inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 5o. Inciso XLVII, alínea “b”, da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1259634 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/7/2020). III – Ante exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003